Tribunal: TJDFT
Processo: 0735147-65.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. CONSUMIDOR. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). NATUREZA AVALIATIVA DE CRÉDIDO DO BANCO DE DADOS. OBRIGAÇÃO LEGAL DE REMESSA DE DADOS PELAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. POSTULADO DA CORRESPONDENCIA OBSERVADO. REGISTRO HISTÓRICO PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO. INFORMAÇÃO NEGATIVA/RESTRITIVA LEGÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Na peça recursal a autora pugna pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido atinente ao dano moral e pede a exclusão do seu nome do SCR.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 57889844) e contrarrazoado (ID 57859846). Deferido o pedido de gratuidade judiciária formulado pela autora, considerando que o contracheque acostado (ID 57627381) confirma a hipossuficiência alegada.
3. Preliminar de ausência de dialeticidade. Considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), sem prejuízo da aplicação supletiva dos preceitos insertos no CCB, em necessário diálogo das fontes.
5. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
6. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
7. O BACEN esclarece que “Registros de crédito de cliente cujo risco direto na instituição financeira (somatório de operações de crédito, repasses interfinanceiros, coobrigações e limites, créditos a liberar) é igual ou superior a R$ 200,00 (duzentos reais) são registrados de forma individualizada no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central (SCR). O SCR é um instrumento de registro gerido pelo BACEN e obrigatoriamente (Resolução CMN n. 5.037/2022) alimentado mensalmente pelas instituições financeiras. O SCR permite à supervisão bancária a adoção de medidas preventivas, com o aumento da eficácia de avaliação dos riscos inerentes à atividade. Por meio dele, o BACEN consegue verificar operações de crédito atípicas e de alto risco, sempre preservando o sigilo bancário. O SCR é um mecanismo utilizado pela supervisão bancária para acompanhar as instituições financeiras na prevenção de crises. O benefício imediato do SCR para a sociedade são as informações que facilitam a tomada de decisão de crédito, diminuindo os riscos de concessão e aumentando a competição entre as instituições do Sistema Financeiro Nacional. O Conselho Monetário Nacional (CMN), por meio da Resolução n.4.571/2017, dispõe que as instituições financeiras poderão consultar as informações consolidadas por cliente constante do sistema, desde que obtida autorização específica do cliente para esta finalidade. O SCR preserva a privacidade do cliente, pois exige que a instituição financeira possua autorização expressa do cliente para consultar as informações que lhe dizem respeito. As pessoas físicas e jurídicas com registro no Sistema de Informações de Crédito não ficam impedidas de contrair novos empréstimos e financiamentos, prevalecendo o entendimento entre o cliente e a instituição financeira. Como instrumento de gestão de crédito, o sistema ajuda na atuação responsável das instituições financeiras. O SCR contribui para a quantificação dos riscos por meio da compreensão da capacidade de pagamento dos clientes, mediante autorização do cliente”. (https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/s/relatorio-de-emprestimos-e-financiamentos-scr)
8. Dispõe a Resolução CMN n. 5.037/2022, revogando a Resolução supramencionada e consolidando os atos normativos pertinentes, que o SCR é administrado pelo BACEN e tem por finalidades prover informações ao Banco Central do Brasil, para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício de suas atividades de fiscalização, e, propiciar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras e entre demais entidades, sobre o montante de responsabilidade de clientes em operações de crédito. A Resolução em comento, no art. 10, dispõe que o BACEN poderá tornar disponíveis aos gestores de bancos de dados registrados nos termos do art. 12 da Lei n. 12.414/2011, as informações do SCR sobre operações de crédito adimplidas ou em andamento nos cadastros naqueles bancos de dados.
9. Esclarece a autora que foi impedida da obtenção de crédito em diversas instituições bancárias em razão de que o réu remeteu ao SCR registos de operações de crédito classificados como “vencido”. Acostou o Relatório de Informações Detalhadas do SCR (ID 57626943), alusivo de que foram remetidas pelo réu diversas operações de crédito classificadas como “vencido”, assim definidas no glossário do documento como parcelas vencidas há mais de 14 dias. Vale dizer que o documento ID 57627385 comprova diversas operações de crédito contratadas pela autora após as datas das operações de crédito impugnadas.
10. O histórico das operações de crédito, mesmo após os respectivos pagamentos, permanecerá registrado no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central. Em que pese o relatório ser “alimentado” obrigatoriamente pelas instituições financeiras, sujeitos a suspensão/restrição, é gerido pelo Banco Central, que acompanha as operações de crédito no Sistema Financeiro Nacional (SFN). O Relatório do SCR serve, principalmente, para a pessoa física ou jurídica verificar eventual grau de endividamento e se deve ou não contratar mais uma operação de crédito; conferir se existe dívida que não contratada; e conhecer melhor suas dívidas, para tentar renegociar ou transferir para outro banco, motivos pelos quais não é permitida a exclusão das informações que compõem o histórico, mas tão somente as correções que comprovadamente não correspondam à verdade. (https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/para-que-serve-o-relatorio-de-emprestimos-e-financiamentos).
11. Depreende-se do Relatório que as operações de crédito reclamadas pela autora permaneceram com status “vencido”. Todavia, ocorre que a recorrente sequer menciona a data dos pagamentos dos débitos, não se desincumbindo de demonstrar a falha na prestação do serviço ou o ato ilícito praticado pelo recorrido (art. 373/CPC). Não se desvencilhando do ônus da prova do alegado direito, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe, não merecendo reparos a sentença recorrida.
12. Por derradeiro, verifica-se que não há previsão legal que imponha às instituições financeiras à previa notificação do interessado no cumprimento do dever legal de remeter os registros das operações de crédito ao BACEN, não havendo que se falar em remoção ou alteração das informações mesmo após a respectiva quitação, o que tampouco foi comprovado pela autora. Situação diversa seria o caso do consumidor comprovar o adimplemento de operação de crédito na forma aprazada, mas o respectivo registro apontar como “vencido” ou “prejuízo”, o que em tese imporia a respectiva retificação.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a autora recorrente vencida nas custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 10% do valor corrigido da causa (art. 55, Lei 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.